Tribunal: TJES
Processo: 5007193-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007193-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THOM BERNARDES GUYANSQUE
RECORRIDO: GILVANIO COELHO DE MOURA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPARTILHAMENTO DE IMAGEM E VÍDEO EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU DANO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, na qual se narra, em síntese, que o réu publicou imagem e vídeo vexatórios do autor em um grupo do
WhatsApp
sem sua autorização, o que teria acarretado dano de natureza extrapatrimonial.

Em defesa, o requerido aduziu que o vídeo compartilhado não fora gravado por ele e não identifica o indivíduo, além de sustentar que sua fala dizia respeito a situações de desvio de conduta referentes à categoria profissional e não visava ofender a honra do autor especificamente.

Adveio sentença julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença no tocante à improcedência dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi dispensado em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, e me atendo à matéria devolvida, qual seja, o pedido de indenização por danos morais, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao dispor sobre os motivos pelos quais não vislumbrou a existência de danos morais no presente caso, razões essas com as quais coaduno, mormente a respeito do direito à liberdade de expressão e da impossibilidade de identificação da pessoa que aparece no vídeo publicado.

Conforme o depoimento prestado pelo recorrido em audiência, este alegou que a mídia havia sido publicada anteriormente por terceira pessoa, tendo ele apenas realizado o recorte do vídeo para demonstrar uma conduta indevida que por vezes é praticada por alguns profissionais da categoria, não tendo se referido especificamente ao recorrente, conforme relato extraído a seguir:

“[...] que sente muito que o requerente tenha interpretado que durante uma discussão que era bem acalorada na qual publicou um vídeo de um trabalhador de costas e sem colocar o nome, o requerente tenha se sentido ofendido. Que sente que o requerente tenha se sentido constrangido com a publicação do vídeo. Que o comentário foi como a sociedade enxerga a luta da categoria pela exclusividade.
Que não sabia que a publicação poderia ter atingido uma pessoa, que nem sabia quem era a pessoa.

Que logo que o advogado do requerente entrou em contato, logo de imediato se retratou no grupo e pediu desculpas, o repetindo na audiência de conciliação
, pugnando pela juntada do print do pedido de desculpas no grupo [...]”.

Há de se registrar também a retratação realizada pelo recorrido poucos dias após a ocorrência dos fatos, tendo se mostrado arrependido e esclarecido que seu intuito não era ofender a pessoa que aparecia no vídeo (que até então não havia sido identificada), mas apenas corroborar com seus argumentos durante a discussão, o que milita em seu favor para fins de desconstituir a alegação autoral de conduta ilícita causadora de danos de ordem moral.

Portanto, corroboro com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
no sentido de que:

“[...] em que pese as alegações autorais, verifica-se quanto à ocorrência de danos morais, a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem, à dignidade da autora. Neste ínterim, os eventuais transtornos vivenciados pela parte Autora não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano e, portanto, não suscetível de indenização.

A lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, não se confundindo com os meros dissabores cotidianos oriundos dos relacionamentos pessoais e condominiais.

Assim, não induzem ao reconhecimento do dano moral, certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes à vida em sociedade. [...]”

Assim, sem maiores delongas, entendo que a conduta do recorrido não foi capaz de causar danos de natureza extrapatrimonial ao recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade se encontra suspensa em virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)